Tribunal: STF
Processo: Rcl 40069
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.



    1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso contra a decisão reclamada encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10, ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.